Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701217-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJAO AGRAVADO: EDSON PINTO RABELO, CYNTIA FERNANDA RABELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA LUCIA DELPORTO VARJÃO em face de CYNTIA FERNANDA RABELO e EDSON PINTO RABELO. A Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição financeira para arcar com as despesas do processo. Incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Em que pese a recorrente alegue vulnerabilidade econômica, não traz aos autos qualquer prova a esse respeito. Portanto, com suporte no artigo 99, § 2o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante cópia de sua última declaração de imposto de renda ou de seu demonstrativo de rendimentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 16:27:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador